Tribunal: STF
Processo: RHC 229390
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica em continuidade delitiva. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Bis in idem. Inexistência. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 760.451, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA COM 9 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM NA UTILIZAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, ''F", DO CÓDIGO PENAL – CP E DA MAJORANTE ESPECÍFICA DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do Código Penal. 



    2. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a "censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena-base. Dessa forma, há maior reprovabilidade no fato do paciente ter praticado o crime sexual, repetidas vezes, com uma criança de apenas nove anos. 



    3. Na presente situação, não há bis in idem na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, porquanto o incremento da pena na segunda fase foi em virtude da prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e, na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se com fundamento na condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “a idade da vítima não pode ser considerada fundamento idôneo para negativação da culpabilidade, quando se está diante de crime praticado contra pessoa em situação de vulnerabilidade, uma vez que, na definição da pena mínima de 8 anos de reclusão, mais rigorosa, o fator etário já foi levado em consideração pelo legislador”. Sustenta que, “[d]o mesmo modo, há ilegalidade na aplicação da agravante genérica do art. art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, tendo em vista que, na terceira fase da dosimetria, a pena foi majorada em razão da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 226, II, do Código Penal, ambas justificadas pelo crime ter sido praticado pelo padrasto da vítima, acarretando bis in idem”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    7. De qualquer forma, para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável no contexto de violência doméstica, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Vejam-se: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. Houve ainda “motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, circunstâncias que desbordam das elementares normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação da pena-base” (HC 201.795-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    9. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Na presente situação, vê-se ausência de ilegalidade no acórdão prolatado pela Corte de origem, uma vez que, da leitura do voto condutor depreende-se que foram declinados os fundamentos para a majoração da reprimenda nas três fases da dosimetria (...).



    [...]



    E segundo a jurisprudência desta Corte, "a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp n. 1.918.901/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2021).



    No caso dos autos, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP. 



    A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser entendida como a " censurabilidade pessoal da conduta típica e ilícita" (PRADO, Luiz R. Tratado de Direito Penal Brasileiro: parte geral (arts. 1º a 120) – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 764), implicando em maior ou menor gradação na aplicação da pena-base. Dessa forma, vê-se maior reprovabilidade no fato do paciente ter praticado o crime sexual, repetidas vezes, com uma criança de apenas nove anos.



    [...]”.



    10. Quanto à alegação de “ilegalidade na aplicação da agravante genérica do art. art. 61, II, ‘f’, do Código Penal”, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que a “Corte estadual não vislumbrou a ocorrência de bis in idem na utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo magistrado para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e na terceira fase, a incidência da majorante específica deu-se em virtude da condição de padrasto da vítima, que, como se vê, são situações distintas. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no exame de casos análogos”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator